Tribunal: TJSP
Processo: 2256730-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face de decisão que determinou a penhora dos créditos recebíveis pela executada de algumas Prefeituras Municipais – A destinação dos ativos ao capital de giro da executada não configura causa de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido – Devedora que não ofereceu alternativas à solução da crise

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face de decisão que determinou a penhora dos créditos recebíveis pela executada de algumas Prefeituras Municipais – A destinação dos ativos ao capital de giro da executada não configura causa de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido – Devedora que não ofereceu alternativas à solução da crise causadora do processo, na medida em que não apresentou bens em substituição ao dinheiro, objeto da constrição – Penhora que se deu em respeito à gradação legal prevista no art. 835, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256730-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
EVANDRO FARINE ZELIOLI – ME, é agravado RODRIGO AUGUSTO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256730-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15944
2
Agravo de Instrumento: 2256730-18.2020.8.26.0000
Agravante: Evandro Farine Zelioli-ME
Agravado: Rodrigo Augusto Rodrigues
Magistrado de 1° Grau: Rodrigo Ferreira Rocha
Juízo de 1o Inst.: Votuporanga 2° Vara Cível
VOTO n° 15.944
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Insurgência em face de
decisão que determinou a penhora dos créditos recebíveis
pela executada de algumas Prefeituras Municipais
A
destinação dos ativos ao capital de giro da executada não
configura causa de impenhorabilidade, por ausência de
previsão legal neste sentido Devedora que não ofereceu
alternativas à solução da crise causadora do processo, na
medida em que não apresentou bens em substituição ao
dinheiro, objeto da constrição
Penhora que se deu em
respeito à gradação legal prevista no art. 835, do CPC
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por “Evandro Farine Zelioli-ME”, contra a r. decisão1 que,
nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhe move
Rodrigo Augusto Rodrigues, entre outros comandos, determinou a
penhora de eventuais créditos a serem recebidos pela executada das
Prefeituras Municipais relacionadas nos autos (fls. 152/154).
Agravou
a
pessoa
jurídica
executada,
requerendo a reforma da decisão em apreço, argumentando que os
valores a serem recebidos daquelas Prefeituras Municipais são
1 Fls. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256730-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15944
3
imprescindíveis para a sua atividade empresária. Busca, assim, a
revogação da ordem de constrição.
O recurso foi processado pelo Magistrado
Substituto Benedito Antônio Okuno, com a outorga de efeito
suspensivo (fls. 19/20).
Contraminuta às fls. 24/35.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Isto porque, as objeções apresentadas pela
agravante/executada não configuram, do ponto de vista legal, causas
de impenhorabilidade.
Em outras palavras, o fato de os recursos
financeiros oriundos das Prefeituras Municipais serem, em tese,
destinados ao impulso da atividade empresária da devedora, não
significa que são imunes à pretensão executória do credor.
Aliás,
sequer
há
que
se
falar
em
inobservância do princípio da menor onerosidade da pessoa jurídica
devedora, na medida em que a executada não ofereceu nenhuma
solução à crise que deu causa ao processo, porquanto não indicou
bens
em
substituição
aos
valores
penhorados,
tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256730-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15944
4
demonstrou interesse em saldar o débito em aberto, mesmo que não
tenha negado sua existência.
Não obstante, deve-se reconhecer que houve
plena observância da ordem prevista no artigo 835, do CPC, eis que
o objeto da análise é o próprio crédito recebível pela executada.
Valer dizer, inclusive, que a agravante não
foi precisa em suas colocações, haja vista que a um momento afirma
que os créditos advindos daquelas Municipalidades constituem a
integralidade de seu faturamento; quando em outro momento aduz
tratar-se apenas de uma considerável parte.
Não obstante, deixou a agravante/executada
de apontar meios alternativos para a substituição da penhora
impugnada, posto que apenas afirmou que em “momento oportuno”
indicaria bens à constrição, o que não se coaduna com os ditames do
art. 797, do CPC.
Portanto, dentro do escopo da irresignação
aventada neste agravo, a r. decisão impugnada, dado o seu acerto,
merece ser mantida, tal como lançada.
Por estes fundamentos, revogo a liminar
recursal e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto
ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora